Tribunal: TJES
Processo: 5000574-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000574-65.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000574-65.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DANIEL PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz que decretou sua prisão preventiva
do paciente
. A impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a deficiência na fundamentação da decisão e a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, requerendo a revogação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos requisitos legais e na devida fundamentação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas (33 unidades de êxtase, 6 de cocaína, 1 de haxixe e 2 buchas de maconha), o que demonstra, em tese, o envolvimento do paciente na traficância.

A decisão impugnada fundamentou a necessidade da custódia cautelar na garantia da ordem pública, considerando a real possibilidade de reiteração delitiva e a periculosidade concreta da conduta imputada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva (STJ, AgRg no RHC 124.840/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 17/04/2020).

A existência de condições pessoais favoráveis ao paciente não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente configuram fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312. Lei nº 11.343/2006, art. 33. CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 124.840/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 17/04/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000574-65.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: DANIEL PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela advogada
Emilly Vieira Boaventura
em favor de
DANEIAL PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de da
2
ª Vara Criminal de
Aracruz
.

Na inicial, aduz a falta dos requisitos autorizadores da prisão cautelar
e

a
deficiência da
fundamentação da decisão que a decretou
.
Pontua, ainda, que milita em favor do paciente condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória.
Requer assim, a
imediata
revogação da custódia preventiva.

Inicial instruída com os documentos anexados ao id. nº
11804211
.

Informações da autoridade impetrada acostada no id. nº
11973900
.

Liminar indeferida na decisão de id. nº 11990416.

É o relatório. DECIDO
:

Compulsando os autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes definidos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006
e 330 do Código Penal
, a qual foi convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia.

Na espécie, avaliando os motivos alinhados n
o

ato acoimado de coator
, constato, com efeito, que a prisão processual foi idoneamente decretada.

Consta dos autos que o paciente e o corréu WILLICLETERSON CLEVERALDO SILVA DE JESUS teriam sido presos enquanto
traziam consigo
33 (trinta e três) unidades de êxtase, 06 (seis) unidades de cocaína, 01 (uma) unidade de haxixe, 02 (duas) buchas de maconha.

O
magistrado
que presidiu a audiência
de custódia entendeu pela decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, frente a real possibilidade de reiteração delitiva, bem como diante da periculosidade em concreto da conduta em tese praticada, nos seguintes termos:

Nesse passo, parece claro que
a custódia cautelar
está devidamente fundamentad
a
na gravidade concreta da infração penal, provada pel
a quantidade e variedade das drogas apreendidas, o que demonstra, em tese, o aprofundamento do paciente e seus comparsas no cotidiano do tráfico.

Assim, mostra-se razoável o temor receado na decisão vergastada, em linha com a jurisprudência superior, no sentido de
que a gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da medida extrema
(STJ, AgRg no RHC 124.840/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 17/04/2020)

Nesse caso, tendo em conta a idoneidade da fundamentação do pronunciamento judicial que decretou a prisão preventiva, porquanto esteada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
impossível acolher o pleito
libertário
.

Por fim
, o fato
de ser
coacto
o
stentar
condições pessoais favoráveis não
i
mplica, necessariamente, na possibilidade de ser-lhe franqueada a liberdade
,
uma vez que,
havendo indícios de materialidade e autoria delitivas
e estando
p
resentes
os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
d
eve ser preservado o ergastulamento cautelar

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.